Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. GOLPE DO MOTOBOY. PREQUESTIONAMENTO.
1. Apesar de sustentar a ocorrência de contradição e omissão, o que se constata é a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.
2. Os embargos de declaração, por sua vez, constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do julgamento.
3. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC.
4. Embargos de declaração não providos.